Tribunal: TJSP
Processo: 2260117-65.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Interposição de novos embargos pela mesma parte contra o mesmo acórdão, com idênticos fundamentos. Princípio da unirrecorribilidade. Exaurimento da faculdade recursal com a oposição do primeiro recurso. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.